Tribunal: TJES
Processo: 5018215-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SOBRE A VIDA PREGRESSA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. ART. 422 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. IRRELEVÂNCIA, IMPERTINÊNCIA E CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 474-A, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz que indeferiu pedido defensivo de juntada de documentos, determinando o desentranhamento de registros referentes à vida pregressa da vítima e de testemunhas, alegadamente essenciais à tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da juntada de documentos relativos a antecedentes e ações envolvendo a vítima e testemunhas configura cerceamento de defesa, especialmente à luz do art. 422 do CPP e da vedação prevista no art. 474-A, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP quando irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, diante de sua posição de destinatário final da prova.

4- A defesa não demonstrou, de modo específico e pormenorizado, a imprescindibilidade dos documentos referentes à vida pregressa da vítima e de testemunhas para o deslinde da causa, limitando-se a alegações genéricas de contextualização fática.

5- A credibilidade das testemunhas deve ser aferida pelo conteúdo de seus depoimentos, e não por eventual histórico de ações cíveis ou criminais, o que torna a diligência manifestamente impertinente.

6- O art. 474-A, I, do CPP veda manifestações sobre circunstâncias relativas à vítima alheias aos fatos em julgamento, reforçando a irrelevância processual dos documentos cujo ingresso se pretende.

7- O indeferimento da diligência não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

8- A jurisprudência do STJ confirma que o magistrado pode rejeitar provas desnecessárias ou meramente protelatórias, não havendo nulidade quando a defesa pretende inserir documentos sobre antecedentes da vítima sem demonstrar pertinência direta com a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP quando impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

2- A juntada de documentos sobre a vida pregressa da vítima ou de testemunhas é impertinente quando não demonstrada sua essencialidade à tese defensiva.

3- O art. 474-A, I, do CPP veda produção e uso de elementos referentes à vítima alheios aos fatos em julgamento, tornando legítimo o desentranhamento de tais documentos.

4- Não há cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento da diligência.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 422, 474-A, I, e 29; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.974.191/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 27/8/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018215-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR FORTUNATO e outros

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SOBRE A VIDA PREGRESSA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. ART. 422 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. IRRELEVÂNCIA, IMPERTINÊNCIA E CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 474-A, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz que indeferiu pedido defensivo de juntada de documentos, determinando o desentranhamento de registros referentes à vida pregressa da vítima e de testemunhas, alegadamente essenciais à tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da juntada de documentos relativos a antecedentes e ações envolvendo a vítima e testemunhas configura cerceamento de defesa, especialmente à luz do art. 422 do CPP e da vedação prevista no art. 474-A, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP quando irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, diante de sua posição de destinatário final da prova.

4- A defesa não demonstrou, de modo específico e pormenorizado, a imprescindibilidade dos documentos referentes à vida pregressa da vítima e de testemunhas para o deslinde da causa, limitando-se a alegações genéricas de contextualização fática.

5- A credibilidade das testemunhas deve ser aferida pelo conteúdo de seus depoimentos, e não por eventual histórico de ações cíveis ou criminais, o que torna a diligência manifestamente impertinente.

6- O art. 474-A, I, do CPP veda manifestações sobre circunstâncias relativas à vítima alheias aos fatos em julgamento, reforçando a irrelevância processual dos documentos cujo ingresso se pretende.

7- O indeferimento da diligência não caracteriza cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

8- A jurisprudência do STJ confirma que o magistrado pode rejeitar provas desnecessárias ou meramente protelatórias, não havendo nulidade quando a defesa pretende inserir documentos sobre antecedentes da vítima sem demonstrar pertinência direta com a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP quando impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

2- A juntada de documentos sobre a vida pregressa da vítima ou de testemunhas é impertinente quando não demonstrada sua essencialidade à tese defensiva.

3- O art. 474-A, I, do CPP veda produção e uso de elementos referentes à vítima alheios aos fatos em julgamento, tornando legítimo o desentranhamento de tais documentos.

4- Não há cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto decorrente do indeferimento da diligência.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 422, 474-A, I, e 29; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.974.191/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 27/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VALMIR FORTUNATO e CHUYAN SILVA FORTUNATO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que, nos autos do processo nº
0004516-90.2022.8.08.0035
, indeferiu o pleito da defesa, nos termos do art. 474 do CPP.

O impetrante alega que o indeferimento da juntada de documentos essenciais, implica em violação à plenitude de defesa, bem como que os documentos referentes à vida pregressa da vítima são imprescindíveis para a contextualização de elementos fáticos que sustentam a tese defensiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16836242).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17103466).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VALMIR FORTUNATO e CHUYAN SILVA FORTUNATO
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
que, nos autos do processo nº
0004516-90.2022.8.08.0035
, indeferiu o pleito da defesa, nos termos do art. 474 do CPP.

O impetrante alega que o indeferimento da juntada de documentos essenciais, implica em violação à plenitude de defesa, bem como que os documentos referentes à vida pregressa da vítima são imprescindíveis para a contextualização de elementos fáticos que sustentam a tese defensiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16836242).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17103466).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem.

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, do Código Penal, em razão de, em comunhão de desígnios com José Milton, haverem concorrido para o homicídio de Fabrício Pereira, vulgo “Moisés”, fato ocorrido no dia 10 de junho de 2022, por volta das 15h, no Loteamento Solar de Vênus, Bairro Morro da Lagoa, em Vila Velha/ES.

Em que pese a tese defensiva, entendo que o magistrado agiu com acerto ao determinar o desentranhamento de documentos que versavam sobre antecedentes e ações cíveis ou criminais envolvendo a vítima e as testemunhas.

O indeferimento de diligência requerida na fase do artigo 422, do CPP é facultado ao juiz quando não tenha relevância para o julgamento da causa, ou seja, quando se mostre protelatória, irrelevante ou impertinente.

Nesses casos, cabe à defesa justificar de forma pormenorizada o motivo da referida prova ser imprescindível, o que não ocorreu no caso em exame. O impetrante não trouxe minimamente qualquer explicação quanto à relevância da vida pregressa da vítima e das testemunhas para o deslinde do mérito.

A defesa, de forma genérica, sustenta que
“os documentos referentes à vítima são imprescindíveis para a contextualização de elementos fáticos que sustentam a tese defensiva”,
bem como que
“a análise de seu comportamento pregresso, comprovado por registros públicos, é um componente objetivo e necessário para que os jurados possam avaliar a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente, elementos constitutivos da excludente de ilicitude a ser arguida”.

No entanto, a credibilidade do depoimento das testemunhas deve ser avaliada pelo conteúdo dos depoimentos e não pelas ações cíveis e criminais existentes.

Ademais,
é cediço que recentemente o art. 474-A, I, do CPP dispôs que
"durante as fases de instrução e julgamento, fica vedada a manifestação sobre circunstâncias relativas à vítima alheias aos fatos em julgamento"
.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL MAJORADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS ANTECEDENTES DA VÍTIMA. SÚMULAS N. 83/STJ e N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido quando a parte agravante não apresenta argumentação suficiente para afastar os óbices de inadmissão do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário final da prova, pode, fundamentadamente, indeferir aquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 4. No presente caso, cabendo ao magistrado formar seu convencimento com base nas provas produzidas, é legítimo que ele indefira, de forma fundamentada, diligências que se revelem desnecessárias ou meramente protelatórias, como ocorre na hipótese em exame. Rever esse entendimento, conforme pleiteia a defesa, a fim de avaliar a necessidade de requerer a certificação dos antecedentes criminais da vítima, implicaria nova análise dos fatos e das provas constantes nos autos, não se tratando, portanto, de mera questão de direito ou de má aplicação da lei federal. 5. O recurso especial não se destina ao rejulgamento da causa, mas sim à interpretação e uniformização da lei federal, não cabendo ao STJ atuar como instância recursal ordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2.974.191/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 27/8/2025).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.